Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGADA POR SENTENÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659, §2o, CPC/15. TEMA REPETITIVO 1.074. SENTENÇA MANTIDA.
1.Ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos.
2. o c. STJ submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos, e proferiu entendimento no sentido de que não há incompatibilidade do art. 192 do CTN com o art. 659, §2o, do CPC/2015, uma vez que o dispositivo do código tributário “traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
3. Embora permaneça válida a obrigatoriedade de comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação (art. 192, CTN), no arrolamento sumário, referida homologação se atém a esta “liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente” (Tema Repetitivo 1.074).
4. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos.
5. Negou-se provimento ao recurso.